Tribunal: TJMT
Processo: 1007748-88.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007748-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL - CPF: 565.979.329-00 (AGRAVANTE), OSMAR ROSSETTO - CPF: 413.078.109-00 (AGRAVADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007748-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

AGRAVADO: OSMAR ROSSETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – PREPARO EFETUADO APÓS A INTERPOSIÇÃO E NA FORMA SIMPLES – PAGAMENTO QUE DEVE SER EM DOBRO - DESERÇÃO –
ARTS. 1.007, §4º, DO CPC E 73, §3º, DO RITJ/MT –
PRELIMINAR ACOLHIDA
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O preparo realizado após a interposição do Recurso deve ser em dobro, e a não observância do prazo concedido para a regularização impede o seu conhecimento ante a deserção, nos termos dos arts. 1.007, §4º do CPC e 73, §3º, do RITJ/MT.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007748-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

AGRAVADO: OSMAR ROSSETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007748-88.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória.

O agravante alega nulidade do
decisum
visto que a
citação pelo correio deve obedecer ao disposto na lei, sendo necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente
.

Argui a inadequação da via eleita porque no termo de composição judicial que instrui a Monitória não há nenhum acordo entre ele e o agravado, mas sim entre
Polyane Oliveira Fagundes Duarte (exequente nos autos 235/2005), Flábio Ricardo Pawlina do Amaral (executado nos autos 235/2005) e Osmar Rosseto (exequente nos autos 235/2005)
.

Aduz que ocorreu a prescrição parcial do débito uma vez que as três primeiras parcelas venceram em 2013/2014.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 39163991).

Na contraminuta, o agravado suscita preliminar de deserção do Recurso. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 40973956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007748-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

AGRAVADO: OSMAR ROSSETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar do agravado – deserção

O agravado suscita a deserção do Recurso sob a justificativa de que o preparo devia ser em dobro, conforme art. 1.007, §4º, do CPC, visto que realizado após a interposição.

Esse artigo assim estabelece:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

O Agravo foi distribuído em 26/03/2020 e o agravante intimado em 30/03/2020 a
comprovar,
em até cinco dias a contar da distribuição do Recurso
(Portaria 844/2018-PRES), que
efetuou o preparo no ato da sua interposição
.
Do contrário, deveria fazê-lo
em dobro, em cinco dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4º do CPC)
- ID 38823964.

Em resposta, juntou comprovante de quitação das despesas do Agravo na mesma data (30/03/2020), mas na forma simples (ID 38979996).

Dessa maneira, não cumpriu a determinação pois não procedeu ao recolhimento no
ato da interposição
, e, portanto, ao efetivá-lo posteriormente tinha de ser em dobro.

Importante ressaltar que o prazo de 5 dias concedido na Portaria 844/2018-PRES é para provar o pagamento, e este, como dito, deve ocorrer no ato da interposição, tão logo seja possível a emissão da guia, conforme preconiza o CPC.

Por fim, uma vez que o agravante já teve a oportunidade de sanar o vício, é descabida, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sua nova intimação para complementar o preparo, por força do disposto no §5º.

Posto isso, o não conhecimento do Recurso se impõe, ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC c/c art. 73, §3º, do RITJ/MT).

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO DEMONSTRADOS - ART. 99, §2º DO CPC - BENEFÍCIO INDEFERIDO E PRAZO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO - INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO - ART. 1.007, §4º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC.
(TJMT – AP 0017519-77.2015.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de julgamento 15/08/2019)

Pelo exposto,
acolho a preliminar suscitada pelo agravado e

não conheço

do Recurso
, com amparo nos arts. 1.007, §4º, do CPC e 73, §3º, do RITJ/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020